Tribunal: TJDFT
Processo: 0742200-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao laudo de avaliação, nos seguintes termos: “Apura-se dos autos que o saldo devedor do contrato de venda e compra garantido pelo imóvel constrito conforme termo de id. 121413852 é de R$ 2.026.690,62, crédito este que, frise-se, goza de preferência na hipótese de eventual alienação judicial bem em questão, sobeja, em muito, sua expressão financeira apurada conforme certidão e laudo de ids. 198419665 e 198419667, qual seja, R$ 1.640.000,00. Assim, considerando que a eventual expropriação do "supra" aludido imóvel neste cumprimento de sentença não proporcionará qualquer amortização do débito exequendo, ACOLHO a impugnação de id. 202140878 e desconstituo a penhora objeto do termo de id. 121413852. Expeça-se a respectiva certidão de baixa. Lado outro, promova a parte exequente o andamento do feito indicando bens da devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do atrigo 921, III, do CPC”. O Agravante sustenta, em síntese, que a questão concernente à desconstituição da penhora já recebeu análise por este Colegiado, em outro feito, tornando-se indiscutível a questão. Diz que o imóvel penhorado não possui saldo devedor, pois a propriedade fiduciária de bem imóvel só se constitui mediante o registro de imóveis que está explícito na Lei 9.514/97, art. 23, o que não ocorreu no caso em tela, como se confirma através da certidão de ônus anexada junto ao ID 124729220. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer que seja reformada a r. decisão guerreada nestes autos para que seja mantida a penhora do imóvel Lote no 02, Conjunto 10-A, Quadra QR 414, Samambaia, Distrito Federal, objeto da matrícula no 250980, a fim de que garanta a execução naqueles autos e satisfaça o crédito exequendo. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que, de fato, no julgamento do Pje 0742411-79.2022.8.07.0000 restou consignado: "Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (0702197-48.2019.8.07.0001) em cumprimento de sentença apresentado por LINDEMBERGUE IGOR SILVA. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: 1) o imóvel objeto de penhora, qual seja, Lote no 02, Conjunto 10-A, Quadra QR 414, Samambaia, Distrito Federal, foi objeto de compra e venda mediante assunção de dívida perante à TERRACAP; 2) adquiriu o imóvel de terceiro e, para tanto, assumiu uma dívida correspondente ao saldo devedor do imóvel perante à TERRACAP; 3) eventual ato expropriatório depende da quitação do saldo devedor do imóvel perante à TERRACAP, cujo montante é de R$ 1.831.622,04, atualizados até 30/09/2022, de modo que não remanescerá nenhum valor para o pagamento do crédito perseguido nos autos, tornando a medida inócua em relação ao credor dos autos; 4) o valor da avaliação do imóvel penhorado, R$ 1.102.000,00, é inferior ao valor do débito; 5) que o imóvel objeto da penhora não faz mais parte do seu patrimônio desde 24/11/2011, quando passou a pertencer ao patrimônio da empresa Empreendimento residencial Águas de Lucena LTDA., da qual a agravante é sócia minoritária; 6) o agravo deve ser provido para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a presença de requisitos para desconstituir a penhora do imóvel. Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel penhorado pertence à agravante (ID. 43463972). Não consta, no registro do imóvel, transferência da propriedade para a empresa Empreendimento Residencial Águas de Lucena LTDA.. Apesar das alegações da agravante de que o saldo devedor do imóvel seja maior do que o seu efetivo valor, tornando a penhora ineficaz, não há nos autos o valor atualizado do imóvel. O valor alegado pelo agravante, de R$ 1.102.000,00 é referente à transação de compra e venda efetuada em setembro de 2012, não podendo ser tido como o valor atual do imóvel. Portanto, ausentes quaisquer fatos que tornem a penhora indevida ou ineficiente, a decisão agravada deve ser mantida." (0742411-79.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no PJe: 27/07/2023) Mantida a penhora, conforme determinação exarada no v. acórdão, o bem foi submetido à avaliação, tendo sido proferido laudo, apontando o valor do imóvel em R$ 1.640.000,00. Sobreleva notar, contudo, que o saldo devedor do contrato de compra e venda garantido pelo imóvel constrito, conforme termo de id. 121413852, é de R$ 2.026.690,62, crédito este que goza de preferência na hipótese de eventual alienação judicial bem em questão. Dentro desse contexto e levando em consideração o previsto no art. 836 do CPC, o qual assevera que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução", tenho que por ora a decisão deve ser mantida. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator